Tribunal: CARF
Processo: 13152.000754/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13152.000754/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.619 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
SERGIO RODRIGUES SANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte, observado o limite anual individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor de R$2.725,00 e de despesas com instrução no valor de R$7.667,83.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13152.000754/2010-58
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13152.000754/2010-58

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2009/986185468794436, f. 50,
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2009, ano-
calendário 2008, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 7.685,32, assim
discriminado:
...
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Glosa da dedução de dependentes: R$ 6.623,52.
Glosa das despesas com instrução: R$ 7.776,87.
Glosa das despesas médicas: R$ 4.880,00.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 30/11/2010,
conforme consta da f. 57.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 09/12/2010, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, cujo ponto relevante para a
solução do litígio é a apresentação dos documentos que entende suficientes para
comprovar as deduções glosadas
Subentende-se que o contribuinte requer a revisão do lançamento de acordo com os
documentos apresentados.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu integralmente a dedução com
dependentes, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Dedução por dependente
Comprovada documentalmente a relação de dependência, deve ser restabelecida a
correspondente dedução.
Comprovação de Despesas Dedutíveis
A comprovação de despesas dedutíveis do exercício 2009 se faz com a apresentação dos
documentos relativos ao ano-calendário 2008.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/5/2012 (fl.76), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 8/6/2012 (fl. 78), indicando a juntada de documentação
comprobatória das despesas glosadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13152.000754/2010-58

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre deduções de despesas médicas e com instrução. A decisão
recorrida manteve as glosas, porque o contribuinte juntou documentos relativos ao ano-
calendário 2007, quando aqui se analisa o ano-calendário 2008. Em seu recurso, o recorrente
indica a juntada da documentação correta.
Da análise dos autos, extrai-se que o contribuinte foi fiscalizado para os anos-
calendários 2007 e 2008 e se equivocou na juntada de documentos por ocasião da impugnação.
É certo que cabe ao contribuinte juntar a sua impugnação os documentos
comprobatórios corretos, sendo dele o ônus de fazer prova das deduções informadas em sua
declaração de ajuste.
Entretanto, entendo que os documentos devem ser analisados por este colegiado,
uma vez que, na impugnação, o contribuinte manifestou sua discordância da autuação e
pretendeu juntar documentação comprobatória dos valores declarados. É cediço que vários
contribuintes fazem confusão entre a terminologia ano-calendário e exercício. Além disso, como
já mencionado, o contribuinte estava sendo fiscalizado em mais de um ano-calendário e a
documentação comprobatória é vasta. Entendo que a Unidade preparadora poderia ter alertado o
contribuinte do equívoco ou o colegiado de primeira instância ter realizado diligência para
correção da falha. Veja-se que não é o caso de ausência total de provas. O contribuinte entendeu
que estava juntando as provas necessárias.
Dessa feita, passo a análise da documentação comprobatória.
Despesas médicas
Sobre as despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Do cotejamento dos valores declarados (fls. 39/40) com os documentos juntados
ao recurso, devem ser restabelecidas as despesas abaixo indicadas no montante de R$2.725,00:
Ins de Medicina Nuclear – R$350,00 (fl.85)
Centro Médico de Diagn. Laboratorial – R$70,00 (fl.86)
LS Guedes Barbosa – R$170,00 (fl.87)
Médicos Associados – R$1.500,00 (fls.94/95)
Visão e Saúde – R$75,00 (fl.88)
Gazziotin e Barberi – 140,00 (fl.90)
Oral Clínica – R$200,00 (fl.92)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13152.000754/2010-58

Echos Diagnóstico – 220,00 (fl.93)
As despesas informadas com Atilio Madola Junior (R$100,00, à fl.89), Ana Maria
Del Lama (R$970,00, à fl.91) e Marilei Ambrosi (R$640,00, às fls.96/98) não serão acatadas,
porque os documentos comprobatórios indicados não consignam os endereços dos profissionais,
requisito legal para sua aceitação pelo Fisco.
Por seu turno, em relação às despesas informadas com Mathias Jacoby & Cia.
Ltda (R$445,00, às fls.99/100), os documentos comprobatórios são simplórios, sem identificação
dos emitentes. De um deles consta apenas o carimbo do estabelecimento e de outro consta uma
rubrica, mas sem a perfeita identificação do responsável pela emissão do documento.
Em relação ao recibo emitido por Ciro Fernandes (R$100,00 à fl.89), trata-se
despesa não declarada e sua inclusão demandaria a retificação declaração de ajuste, estando fora
da competência deste colegiado, a quem cabe se manifestar nos limites da lide. Ainda que se
entenda que tal análise possa ser levada a efeito no julgamento, verifico que o documento não
consigna o endereço do profissional, não podendo ser acatado.
Despesas com instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Registre-se que tais despesas estão sujeitas ao limite anual individual de
R$2.592,29, para o ano-calendário de 2008, e o valor dos gastos que ultrapassar esse limite não
pode ser aproveitado nem mesmo para compensar gastos de valor inferior efetuados com o
próprio contribuinte ou com outro dependente ou alimentando.
O contribuinte informou gastos com instrução de Yasmin, Ingrid e Ramon (fl.39),
dependentes restabelecidos na decisão recorrida (fls.69/70). Em seu recurso, o recorrente junta
extratos financeiros emitidos pela instituição de ensino, os quais atestam que o contribuinte
efetuou gastos acima do limite individual para as dependentes Yasmin e Ingrid (fls.82/83). Já
para o filho Ramon, o valor comprovado é de R$2.483,25 (fl.84). Esclareço que não são
dedutíveis gastos com material, livros, coral, entre outras rubricas apontadas no extrato juntado.
Dessa feita, o recorrente logrou demonstrar que faz jus a deduzir o montante de
R$7.667,83 a título de despesas com instrução.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer as deduções com despesas médicas no valor de R$2.725,00 e de despesas com
instrução no valor de R$7.667,83.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13152.000754/2010-58

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital